Tribunal: TJMT
Processo: 1009414-95.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009414-95.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), GAZAROO PRODUCOES LTDA - ME - CNPJ: 26.070.358/0001-84 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALVARÁ PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-
se de Agravo de Instrumento interposto por
Gazaroo Produções Ltda-Me,
onde consta como agravado o
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso,
em face de decisão judicial lavrada pela autoridade judiciária plantonista, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que indeferiu o pedido de tutela antecipada em sentido a autorizar a realização do Festival Rock Arena, a ser realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2018, na Arena Pantanal, situada nesta capital, sob o pretexto de que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso é quem possuiria capacidade técnica para autorizar o evento.

Como causa de pedir recursal, a agravante argumenta que existe autorização tempestiva da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, para o uso do Complexo Poliesportivo Governador José Fragelli – Arena Pantanal, consoante documentação anexada, cuja realização, entretanto, foi impedida pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, que interditou o evento somente na data de hoje, 18/8/2018, às 9h50min, de forma abusiva, argumentando, para tanto, que o evento não possuiria o projeto técnico de evento temporário – PTET, aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar, bem como alvará da Arena Pantanal de Segurança Contra incêndio e pânico – PSCIP.

Assevera que o termo de interdição não realizou o enquadramento legal que autorize a medida, pois, embora descreva os fatos, não apontou os dispositivos legais que a motivariam.

Ao final, pugna pela para determinar que a autoridade coatora abstenha de impedir a realização da data de 18 e 19 de agosto de 2018, o aludido evento, a ser realizado no gramado da Arena Pantanal.

O efeito
ativo pleiteado foi concedido – id. 3053292.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 33008483.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo reconhecimento da prejudicialidade do agravo, em face da perda superveniente de seu objeto – id. 35203480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de liminar para
autorizar a realização do Festival Rock Arena, a ser realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2018, na Arena Pantanal, situada nesta capital, sob o pretexto de que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso é quem possuiria capacidade técnica para autorizar o evento
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema
PJE, nos autos n. 1027316-35.2018.8.11.0041, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 25/09/2020,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
Desta feita, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extingo o feito, sem resolução de mérito.
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020